Tribunal: TJDFT
Processo: 0747398-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO PLENO. DECRETO N. 9.246/2017. CUMPRIMENTO DE 1/6 DA PENA E REPARAÇÃO DO DANO ATÉ 25/12/2017. CRIME PATRIMONIAL COMETIDO SEM VIOLÊNIA OU GRAVE AMEAÇA. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE EM FAZÊ-LO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O artigo 1o, inciso VI, do Decreto no 9.246/2017 condiciona a concessão do indulto pleno aos condenados por crime contra o patrimônio, cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, a pena privativa de liberdade que tenham, cumulativamente, cumprido 1/6 (um sexto) da reprimenda e que tenham reparado o dano até a data limite de 25/12/2017.
2. Condenado pelo delito de estelionato, o apenado não reparou o dano causado às vítimas nem comprovou impossibilidade de fazê-lo na data limite estipulada no decreto.
3. Recurso de agravo conhecido e não provido, para manter incólume a decisão que indeferiu o benefício do indulto pleno em favor do sentenciado.